Tribunal: STF
Processo: ARE 1557466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESOBEDIÊNCIA PRELIMINARES REJEIÇÃO ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE REDUÇÃO DA PENA POSSILIBIDADE. A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, NÃO CONFIGURA NULIDADE, SE AS PARTES TIVERAM VISTA DO ALUDIDO DOCUMENTO, COMO OCORREU NA ESPÉCIE, COM OPORTUNIDADE PARA OFERECER NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS. TENDO A SENTENÇA APRECIADO TODAS AS TESES DEFENSIVAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUA NULIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES, E AUSENTES CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU DE ISENÇÃO DE PENA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE PARA USO PRÓPRIO NÃO SE IMPÕE PELO SIMPLES FATO DE A DEFESA ALEGAR SER O RÉU USUÁRIO DE DROGAS, EM ESPECIAL QUANDO A DESTINAÇÃO À MERCANCIA SE ENCONTRA EVIDENCIADA NA PROVA PRODUZIDA. TENDO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CORTE COM ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA E INTERPRETAR LEI FEDERAL DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, FIRMADO ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA, EMANADA POR AGENTES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES, CONSTITUI CONDUTA PENALMENTE TÍPICA, PREVISTA NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (TEMA REPETITIVO 1060), NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO PELA ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA. CONSTATANDO-SE QUE A PENA FOI FIXADA COM EXCESSIVO RIGOR, DEVE SER REDUZIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLIX, LIV, LV e LII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente